Tribunal: TJES
Processo: 5005192-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSA NEVES DUTRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005192-79.2023.8.08.0014

R
CTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

R
CD
A
:
ROSA NEVES DUTRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO
S
NÃO CONTRATADO
S
.
ASSINATURAS DIVERGENTE
S
. RUBRICA QUE NÃO PERTENCE A REQUERENTE.
NULIDADE CONTRATUAL.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS.
RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE LESÃO MORAL
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6951947
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

C
ontrarrazões

não
apresentadas

(Id.
6951951
)
e autor
a
assistid
a
de advogado
n
a fase primeva da lide

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o

em obrigação de não fazer no sentido de
se abster de promover descontos em benefício previdenciário da Autora
, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro (
R$ 5.313,20
), na forma do art. 42,
parágrafo único
do CDC
,
relativos a descontos indevidos em
aposentadoria
d
a

R
equerente, além de danos morais no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por entender lesão a direito personalíssimo d
a

D
emandante e declarar nulo
o
s
contrato
s
de empréstimo
s
objeto
s
dos autos
e seus débitos inexigíveis
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
a

A
utor
a
percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo
s
a contrato
s
de empréstimo
s
consignado
s
com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirm
ou
não possuir relação
jurídica
com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
Alegação de

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
a

D
emandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6
.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à
D
emandada juntar prova do real interesse d
a
Recorrid
a
em contratar o
empréstimo
, sem vícios, em verdade, o banco Réu deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
sendo de suma importância ressalvar que
a
diferença de fácil percepção entre a assinatura do
s
contrato
s
e a rubrica lançada pel
a
autor
a
na procuração demonstra a ocorrência da fraude
.

Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário d
a
Demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi contrato de empréstimo
, tão somente
, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo,
motivo
s
pelo
s
qua
is

voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
nulidade do
s
contrato
s
de empréstimo
s

de números

0123448351263 e 0123448351362
e da declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes
,

da devolução dobrada de valores descontados,
da obrigação de
não
fazer

e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
a

R
ecorrid
a
e sem comprovação de restituição
.

7
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
a

A
utor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa
.
8
.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
9
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
10
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
1
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)